Tribunal: TJMT
Processo: 1025997-87.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025997-87.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Citação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[WANESSA DA COSTA GRACHETE - ME - CNPJ: 13.521.012/0001-03 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO– EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO POR EDITAL – NULIDADE NÃO DEMONSTRADA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Demonstradas tentativas de citação da parte executada, por meio dos Correios e por de Oficial de Justiça, no endereço informado pelo contribuinte aos órgãos públicos, nos moldes do artigo 8º, da Lei n. 6.830/1980, descabe a alegação de nulidade da citação por edital.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por Wanessa da Costa Grachete-ME contra decisão, proferida por este relator, que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão de rejeição da Exceção de Pré-executividade, oposta nos autos de Execução Fiscal ajuizada pelo Recorrido (id. 71296994).

Alega a Agravante nulidade da citação por edital, porquanto, nos autos da Execução Fiscal nº 1005187-87.2017.8.11.0003, não foram esgotados todos os meios para sua localização, sendo insuficientes para tanto duas tentativas frustradas de citação – por carta e por oficial de justiça.

Sustenta que não foram feitas buscas nos sistemas INFOJUD, PROJUDI, BACENJUD, DETRAN, Águas Cuiabá, operadoras de telefonia, Receita Federal e outros à disposição do Poder Judiciário, o que poderia ensejar sua citação pessoal e efetiva oportunização de defesa.

Afirma que o Superior Tribunal de Justiça se posicionou no sentido de que, mesmo que implementadas tentativas prévias por carta e por oficial de justiça, é possível a anulação da citação por edital pelo não esgotamento dos meios de localização do executado, haja vista redação do §3º do art. 256 do Novo Código de Processo Civil.

Aduz que o edital de citação é nulo, porquanto deixou de observar integralmente as disposições do artigo 8º, inciso IV, da Lei nº 6.830/80, uma vez que dele não constaram a data e o número da inscrição no registro da Dívida Ativa.

Aduz que tal situação evidencia dano grave ou de difícil reparação a ensejar a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, dada a probabilidade do direito e o risco de lesão grave ou de difícil reparação.

Pugna pela reconsideração da decisão agravada, com imediata concessão do efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, ou, alternativamente, o provimento do recurso pelo órgão Colegiado.

Regularmente intimada a parte Agravada não apresentou contraminuta (id. 83364959).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão recorrida, obedecendo aos ditames do art. 134-A, § 1º do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
, o presente recurso foi submetido a julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Conforme consignado no relatório, pretende a Agravante a reforma da decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão de rejeição da Exceção de Pré-executividade, oposta nos autos de Execução Fiscal ajuizada pelo Recorrido.

Ao apreciar o pedido, consignou-se o seguinte:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CITAÇÃO POR EDITAL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE – EXAURIMENTO DAS MODALIDADES DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – OCORRÊNCIA – OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 8º DA LEI N. 6.830/1980 – RESPEITO AO ENTENDIMENTO ESPOSADO NO RESP. REPETITIVO N. 1.103.050/BA E NA SÚMULA 414/STJ – DESPROVIMENTO.

É pacífico o entendimento jurisprudencial de que a citação por edital, na Execução Fiscal, somente é cabível, quando frustradas as demais modalidades de localização do devedor. (REsp repetitivo n. 1.103.050/BA e Súmula n. 414/STJ).

Demonstrado que foi tentada a citação da parte executada, por meio dos Correios e por de Oficial de Justiça, nos endereços apresentados pela parte exequente, nos moldes do artigo 8o, da Lei n. 6.830/1980, deve ser afastada a tese de nulidade da citação por edital.

O cerne deste Agravo Interno, portanto, é saber se é caso de reformar a decisão monocrática a fim de conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento interposto pela Agravante.

Pois bem. Sabe-se que o Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, já decidiu que a citação por edital, na Execução Fiscal, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas, quais sejam: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça (REsp n. 1103050/BA, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 25/03/2009, DJe 06/04/2009).

A Súmula n. 414, do STJ possui enunciado no mesmo sentido:

A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.

No caso dos autos, a decisão impugnada registrou que a carta de citação pelo correio foi devolvida sem cumprimento, assim como também foi frustrada a tentativa de citação da Agravante por Oficial de Justiça, o qual certificou ter encontrado apenas um imóvel abandonado no endereço que que se estabelecera a Agravante.

Cumpre registrar, ainda, ser obrigação do contribuinte manter atualizado o seu endereço nos cadastros fiscais, e, se não o fez, contribuiu, indiretamente, para a sua citação por edital, não sendo legítimo invocar a nulidade do ato.

A propósito, recente julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR COMPROVADA, CORRETO O REDIRECIONAMENTO AO SÓCIO-ADMINISTRADOR.

REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA.

(...)

Também não merece prosperar a alegação de nulidade da citação por edital do sócio executado, pois, de acordo com a Súmula 414 do STJ, a citação por edital em execução fiscal é possível, desde que frustradas as demais modalidades.

No presente caso, observa-se que a citação por oficial de justiça não logrou êxito, tendo o servidor atestado que o representante da empresa não mais residia naquele local. (...) Entendo que o excipiente não comunicou sua mudança de domicílio aos órgãos públicos, dando causa à citação por edital, não sendo legítimo alegar qualquer nulidade a que ele mesmo deu causa. (...)

Dessa forma, inexistindo nulidade no redirecionamento, bem como na citação do sócio executado, não há, por conseguinte, qualquer irregularidade no bloqueio de valores efetuado pelo juiz via Bacen-Jud. a quo Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento" (fl. 233, e-STJ, grifos acrescidos).

6. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp 1699129/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 01/12/2020)

Nestas circunstâncias, tem-se que a determinação de citação da Executada, ora Agravante, por edital, mostrou-se correta, razão pela qual deve ser mantida a decisão agravada.

Forte nestas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL)

Peço vista antecipada dos autos para melhor apreciar a matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1ª VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 17 DE MAIO DE 2021 (PLENÁRIO VIRTUAL):

O RELATOR DESPROVEU O RECURSO. PEDIU VISTA A 2ª VOGAL. (EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS).

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE
07 DE JUNHO
DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO )

V O T O S V O G A I S

Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo

Recurso de Agravo Regimental nº 1025997-87.2020.8.11.0000

Agravante: Wanessa da Costa Grachete – ME

Agravado: Município de Rondonópolis

Relator:
Des. Marcio Vidal

VOTO – VISTA

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Com o fim de evitar tautologia, reproduzo o relatório do eminente
Des. Marcio Vidal
:

Trata-se de Agravo Interno interposto por Wanessa da Costa Grachete-ME contra decisão, proferida por este relator, que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão de rejeição da Exceção de Pré-executividade, oposta nos autos de Execução Fiscal ajuizada pelo Recorrido (id. 71296994).

Alega a Agravante nulidade da citação por edital, porquanto, nos autos da Execução Fiscal nº 1005187-87.2017.8.11.0003, não foram esgotados todos os meios para sua localização, sendo insuficientes para tanto duas tentativas frustradas de citação – por carta e por oficial de justiça.

Sustenta que não foram feitas buscas nos sistemas INFOJUD, PROJUDI, BACENJUD, DETRAN, Águas Cuiabá, operadoras de telefonia, Receita Federal e outros à disposição do Poder Judiciário, o que poderia ensejar sua citação pessoal e efetiva oportunização de defesa.

Afirma que o Superior Tribunal de Justiça se posicionou no sentido de que, mesmo que implementadas tentativas prévias por carta e por oficial de justiça, é possível a anulação da citação por edital pelo não esgotamento dos meios de localização do executado, haja vista redação do §3º do art. 256 do Novo Código de Processo Civil.

Aduz que o edital de citação é nulo, porquanto deixou de observar integralmente as disposições do artigo 8º, inciso IV, da Lei nº 6.830/80, uma vez que dele não constaram a data e o número da inscrição no registro da Dívida Ativa.

Aduz que tal situação evidencia dano grave ou de difícil reparação a ensejar a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, dada a probabilidade do direito e o risco de lesão grave ou de difícil reparação.

Pugna pela reconsideração da decisão agravada, com imediata concessão do efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, ou, alternativamente, o provimento do recurso pelo órgão Colegiado.

Regularmente intimada a parte Agravada não apresentou contraminuta (id. 83364959).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão recorrida, obedecendo aos ditames do art. 134-A, § 1º do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido a julgamento pela Colenda Câmara..

O ilustre Relator desproveu o recurso, por entender que:

Sabe-se que o Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, já decidiu que a citação por edital, na Execução Fiscal, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas, quais sejam: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça (REsp n. 1103050/BA, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 25/03/2009, DJe 06/04/2009).

[...]

No caso dos autos, a decisão impugnada registrou que a carta de citação pelo correio foi devolvida sem cumprimento, assim como também foi frustrada a tentativa de citação da Agravante por Oficial de Justiça, o qual certificou ter encontrado apenas um imóvel abandonado no endereço que que se estabelecera a Agravante.

Cumpre registrar, ainda, ser obrigação do contribuinte manter atualizado o seu endereço nos cadastros fiscais, e, se não o fez, contribuiu, indiretamente, para a sua citação por edital, não sendo legítimo invocar a nulidade do ato.

A propósito, recente julgado do Superior Tribunal de Justiça:

[...]

Nestas circunstâncias, tem-se que a determinação de citação da Executada, ora Agravante, por edital, mostrou-se correta, razão pela qual deve ser mantida a decisão agravada.

Forte nestas razões, NEGO PROVIMENTO ao recurso de Agravo Interno.

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria
.

Extrai-se dos autos que, a Fazenda Pública Estadual ajuizou, em 25-7-2017, a Ação de Execução Fiscal, contra a Agravante, a objetivar o pagamento de débitos oriundos de ISS.

O Magistrado de Primeiro Grau determinou a citação do Executado, oportunidade em que foi expedida carta de citação, conforme pode ser observado no ID nº 69469985 – fl. 43, que, inclusive, restou infrutífera, de acordo com o AR de ID nº 69469985 – fl. 47.

Posteriormente, foi determinada a tentativa de citação do Devedor por meio de Oficial de Justiça (ID nº 69469985 – fl. 63, contudo, esta também restou inexitosa, conforme certidão do Meirinho (ID nº 69469985 – fl. 65).

Após, foi expedido Edital de citação e nomeada a Defensoria Pública como curadora especial, que apresentou exceção de pré-executividade, a alegar nulidade de citação, uma vez que não foram esgotados todos os meios de localização do executado; entretanto, o Magistrado de Primeiro Grau entendeu que a citação via Edital é válida quando infrutífera a citação por meio de Oficial de Justiça.

Pois bem.

Com o pedido de vista, e a melhora apreciação da matéria controvertida, observa-se que há de se acompanhar o exposto pelo relator.

Além das questões já abarcadas no Voto do eminente Relator, é necessário tecer que, as Execuções Fiscais são procedimentos específicos, regulados por legislação própria, esta sendo a Lei nº 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), e, subsidiariamente, aplica-se o regramento do Código de Processo Civil.

Ao compulsar a referida Lei, é possível aduzir que o procedimento acerca da citação via edital é diferente do que se encontra previsto no Código de Processo Civil, já que, neste último é necessário o esgotamento de todas as medidas cabíveis acerca da tentativa da localização do Réu/Executado, ou de seu endereço.

Nos executivos fiscais, de outra maneira, é possível visualizar que o artigo 7º, I, da LEF dispõe que, no primeiro comando judicial há de se demandar a citação do Devedor pelas modalidades previstas no artigo 8º da mesma lei.

Nesta toada, veja-se o que complementa o último dispositivo mencionado:

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;

IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exeqüente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo.

Evidencia-se, então, que, a fim de se realizar a citação via edital nas Execuções Fiscais, é necessário que se realize,
apenas
, a prévia tentativa via carta e oficial de justiça, sendo desnecessário a remessa de ofícios, e realização de consultas, no intuito de se encontrar o endereço do Devedor.

Com relação a este ponto, também, o Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula nº 414, editou o seguinte:

Súmula 414 - A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.
(Súmula 414, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 16/12/2009). (DIREITO PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO FISCAL)

Verifica-se que o comando sumular possibilita a citação por edital, quando
frustradas as demais modalidades
, e, por corolário, adota-se que estas modalidades mencionadas seriam justamente as previstas no artigo 8º da LEF.

Além da Súmula, o Superior Tribunal de Justiça também julgou Recurso Repetitivo acerca do tema,
in casu
, REsp nº 1.103.050/BA, que, de maneira sintética, também registrou a necessidade apenas da citação por carta e oficial de justiça antes de possibilitar a citação via edital.

Veja-se o que restou ementado do aludido REsp:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. CONDIÇÃO DE CABIMENTO: FRUSTRAÇÃO DAS DEMAIS MODALIDADES DE CITAÇÃO (POR CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA). LEI 6830/80, ART. 8º.

1. Segundo o art. 8º da Lei 6.830/30, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça. Precedentes de ambas as Turmas do STJ.

2. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.

(REsp 1103050/BA, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/3/2009, DJe 6/4/2009).

Ante o exposto, e melhor análise do feito,
ACOMPANHO
o Relator, a fim de
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Regimental, nos termos suscitados no Voto proferido pelo eminente Des. Marcio Vidal.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1ª VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

EM 07 DE JUNHO DE 2021:

À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2021